Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO EM VALOR MONETÁRIO E POR CESSÃO DE DIREITOS DE OUTROS IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS DADOS EM PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA ENTREGA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, não há razão para rescindir o contrato por inadimplemento, se o lote foi adquirido pelo autor-reconvindo por meio do pagamento de dinheiro e da cessão dos direitos de outros dois imóveis em construção.
2. O atraso na conclusão dos imóveis aceitos como forma de pagamento não pode ser atribuído ao comprador/cedente, mas à construtora/incorporadora, não sendo causa de rescisão do contrato firmado em caráter irrevogável e irretratável.
3. Apelação não provida. Unânime.